Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-54.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002555-54.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOLFO RIBEIRO ROCA - CPF: 902.593.271-15 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – CLÁUSULA COMPRoMISSÓRIA – VALIDADE – PROPOSITURA DEMANDA JUDICIAL – DESINTERESSE – INVALIDADE DA CLAÚSULA – RECURSO PROVIDO.

“o art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não impede que, posteriormente, diante do litígio, havendo consenso entre as partes - em especial a aquiescência do consumidor -, seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes. É possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo quando não houver imposição pelo fornecedor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição.” (STJ - 3a Turma - REsp 1742547/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019).

A propositura de demanda judicial pelo consumidor para resolução de conflito decorrente de contrato evidencia a ausência de ratificação da cláusula compromissória e de interesse no procedimento arbitral. Precedente do STJ. Ausente o aceite expresso do consumidor quanto à cláusula compromissória, após o conflito, e a propositura de demanda junto ao Poder Judiciário para a resolução do ajuste, é de rigor o reconhecimento da invalidade de cláusula compromissória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RODOLFO RIBEIRO ROCA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1002555-54.2018.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – proposta em face de MASTER CONSTRUTORA, INCORPARADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - acolheu a preliminar de incompetência absoluta e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Inicialmente sustenta não ter condições de arcar com as custas e taxas judiciárias, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que a ação de origem objetiva a extinção de contrato de aquisição de terreno, tendo em vista que tentou realizar distrato de forma administrativa e o mesmo fora abusivo.

Afirma que demonstrou documentalmente que as Apeladas agiram de forma abusiva, sendo que por diversas vezes o Apelante tentou rescindir o contrato de forma amigável, entretanto não logrando êxito culminando no pedido judicial, haja vista o contrato de adesão possuir cláusulas abusivas que lesavam severamente o Apelante.

No entanto, que o juízo “a quo” julgou antecipadamente a lide, reconhecendo preliminar da clausula de comissão arbitral que consta no contrato firmado, extinguindo o feito sem resolução de mérito, e ainda, condenando-o em honorários advocatícios.

Sustenta que a sentença não merece prosperar por não coadunar com os documentos colacionados nos autos, bem como a legislação consumerista.

Aduz que restou demonstrado documentalmente que se trata de contrato de adesão, ainda, que fera os preceitos consumeristas.

Afirma que a cláusula que dispõe da comissão de arbitragem não possui o aceite do Apelante em primeiro passar pela comissão de arbitragem para depois buscar resolver qualquer litígio acerca do contrato firmado via judicial.

Que conforme disposto no artigo 4o, §2o da Lei 9.307/96, isto é Legislação que dispõe sobre a arbitragem, nos contratos de adesão que possuem cláusula compromissória de arbitragem, a cláusula somente terá eficácia se ratificada pela parte aderente.

Ainda, que a referida cláusula conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito, pois não pode existir num contrato a obrigação compulsória de se submeter a arbitragem.

Defende que não ingressou de forma temerária com o feito de rescisão de contrato em face das Apeladas, sendo que há nos autos tentativa de distrato de forma amigável, e ainda, antes mesmo das Apeladas colacionarem nos autos sua contestação, houve audiência de conciliação no CEJUSC da comarca de Rondonópolis – MT, sendo que fora tentado naquele ato conciliação entre as partes, não logrando êxito, haja vista a forma arbitrária que as Apeladas agem em face do consumidor

Alega que cai por terra o embasamento do douto juízo a quo, que fundamentou sua decisão na regra geral, não ponderando as especificidades do contrato firmado entre as partes e o regramento específico sobre arbitragem.

Que demonstrou e provou que as Apeladas infringiram a lei consumerista bem como regramento específico sobre arbitragem, induzindo o juízo ao erro.

Requer seja recebido, conhecido e provido o presente recurso com os efeitos suspensivos e devolutivos, para que no mérito, lhe seja dado provimento, a fim de que seja cassada a sentença proferida nos autos, retornando-o ao juízo a quo para prosseguimento do feito com a finalidade de julgar o mérito da ação proposta.

Ainda, que o presente recurso seja processado com as benesses da Justiça Gratuita, haja vista que a Recorrente faz jus à gratuidade, conforme já fora deferido anteriormente na 1a Instância.

Requer também que CONDENE as Apeladas ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20%, conforme dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (id.n.o 76838974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RODOLFO RIBEIRO ROCA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1002555-54.2018.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – proposta em face de MASTER CONSTRUTORA, INCORPARADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - acolheu a preliminar de incompetência absoluta e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se é válida a cláusula compromissória arbitral (cláusula 34) inserida no contrato de adesão, compromisso de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as partes,

com eleição da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis – CBMAE – ACIR, para dirimir todos e quaisquer conflitos supervenientes entre os contratantes, conforme ser verifica do contrato (id.n.o 76838952).

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo.

Vale ressaltar que, tratando-se de relação consumerista, aplica-se ao caso o disposto no art. 51, inc. VII, do CDC, que prevê expressamente, a nulidade de cláusulas que imponham a utilização compulsória da arbitragem, in verbis:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...] VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem;

Mesmo que não fosse o caso de relação de consumo, mas sendo o caso de contrato de adesão, a cláusula compromissória só teria eficácia se houvesse a expressa concordância do contratante ou se realizada a arbitragem por sua iniciativa, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei 9.307/96:

Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1o A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. § 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

Embora, o caso ora em análise, tenha havido a estipulação da cláusula compromissória
(cláusula 34), o que demonstra cuidado de chamar atenção do consumidor, constitui imposição prévia.

Aliás, o simples fato do contratante buscar resolver o litigio decorrente do pacto pela via judicial evidencia ausência de interesse no procedimento arbitral.

Esse é o entendimento do STJ: “a atitude da consumidora em promover o ajuizamento da ação evidencia a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória.” (REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)” [grifo na transcrição].

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. REÚNCIA TÁCITA AO JUÍZO ARBITRAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1705504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) destaquei

Mister consignar que, “
a instauração da arbitragem pelo consumidor vincula o fornecedor, mas a recíproca não se mostra verdadeira, haja vista que a propositura da arbitragem pelo solicitante depende da ratificação expressa do oblato vulnerável, não sendo suficiente a aceitação da cláusula realizada no momento da assinatura do contrato de adesão. Com isso, evita-se qualquer forma de abuso, na medida em o consumidor detém, caso desejar, o poder de libertar-se da via arbitral para solucionar eventual lide com o prestador de serviços ou fornecedor. É a recusa do consumidor não exige qualquer motivação.
Propondo ele ação no Judiciário, haverá negativa (ou renúncia) tácita da cláusula compromissória
” (STJ - 4a Turma - REsp 1189050/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016).

No mesmo sentido, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL– AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – VEDAÇÃO À ESTIPULAÇÃO PRÉVIA E COMPULSÓRIA DE CLÁUSULA ARBITRAL – ART. 51, IV, DO CDC – POSSIBILIDADE DE USO APÓS SURGIR A LIDE E COM CONSENSO ENTRE OS LITIGANTES – AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DA CONSUMIDORA – NULIDADE CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “o art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não impede que, posteriormente, diante do litígio, havendo consenso entre as partes - em especial a aquiescência do consumidor -, seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes. É possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo quando não houver imposição pelo fornecedor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição.” (STJ - 3a Turma - REsp 1742547/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019).

(N.U 1008463-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

Isto posto, DOU PROVIMENTO presente recurso, casso a sentença e reconheço a competência do Poder Judiciário para resolver a demanda; retorne os autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021